Tribunal: STF
Processo: RE 1580567
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Ação coletiva. Associação. Legitimidade para execução de título judicial. Autorização específica prévia. Limites subjetivos da coisa julgada. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual, ao julgar embargos à execução, se manteve a ilegitimidade de Município para executar título judicial referente a diferenças de Fundef, obtido em ação coletiva ajuizada por associação.



    2. O recorrente sustenta violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República, argumentando que a autorização específica para a propositura da ação coletiva pode ser concedida pela maioria absoluta dos membros presentes em assembleia extraordinária, conforme precedente do STF em repercussão geral (RE nº 573.232-RG/SC). Requer o provimento do recurso para reconhecer sua legitimidade para executar o título judicial.



    3. O Tribunal de origem, em acórdão e em juízo de retratação, entendeu que a autorização expressa do Município, mesmo que por adesão a contrato de honorários, foi realizada somente após a prolação da sentença na ação coletiva, o que o impedia de ser considerado beneficiário do título executivo em razão dos limites subjetivos da coisa julgada.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Município que concedeu autorização expressa à associação para sua representação em ação coletiva, somente após a prolação da sentença, tem legitimidade para executar o título judicial resultante, em face dos limites subjetivos da coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que exige autorização específica (Tema RG nº 82) e prévia, até a data da propositura da ação coletiva (Tema RG nº 499), para que um associado seja beneficiário do título executivo.



    6. A autorização expressa do Município recorrente foi concedida após a prolação da sentença na ação coletiva, o que inviabiliza sua condição de substituído processual e, consequentemente, sua legitimidade para a execução do título judicial.



    7. A análise das alegações recursais que visam dissentir do aresto impugnado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXI; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, e 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º, 3º, e 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 573.232-RG/SC; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL ASSOCIAÇÃO. Cl IL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. FUNDEF. JULGADA. LIMIT S SUBJETIVOS EXEQUENTE. DA COISA ILEGITIMIDADE.



    1. Caso em que pretende o Município de Nazaré da Mata-PE executar título judicial oriundo de ação movida pela Associação Municipalista de Pernambuco em face da União, em que se discutiu o repasse de verbas relativas a diferenças de FUNDEF, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996; 



    2. A execução individual de título judicial oriundo de ação ordinária coletiva movida por associação, somente pode ser deflagrada por aquele que, constando da relação acostada à inicial, tenha expressamente concedido autorização para o processo de conhecimento (STF - RE 573232 - submetido à sistemática da repercussão geral); 



    3. No caso, a despeito de ter o Município constado da relação de pretensos substituídos, sua autorização expressa, ainda que considerada como tal sua adesão ao contrato de honorários de advogado, somente fora realizada após a prolação da sentença, de modo que ele não pode ser considerado beneficiário do título executivo; 



    4. A questão posta refere-se aos limites subjetivos da coisa julga não se confundindo com a legitimidade da AMUPE para o manejo ação (resolvida na cognição); 



    5. Apelação provida.” (e-doc. 10). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta que a autorização específica para a propositura da ação coletiva pode ser concedida pela maioria absoluta dos membros presentes em assembleia extraordinária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 573.232-RG/SC, sob a sistemática da repercussão geral.



    2.1. Aponta que no acórdão recorrido foi violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República ao se exigir a participação individual do Município na assembleia que autorizou a propositura da ação coletiva como condição para ser beneficiário do título executivo. 



    2.2. Requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo sua legitimidade para executar o título judicial, com base na autorização específica concedida em assembleia pela maioria absoluta dos membros (e-doc. 21).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 22). 



    4. Em juízo de retratação, determinado por força do julgamento do Tema nº 1.076 da sistemática dos Recursos Repetitivos pelo STJ, a Turma julgadora manteve sua compreensão inicial, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Retornaram os autos da Vice-Presidência para verificação de possível adequação do acórdão às seguintes teses firmadas pelo STJ (Tema 1.076) acerca da fixação dos honorários advocatícios: ‘a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa." e " apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."; 



    2. No caso em exame, contudo, os honorários advocatícios foram arbitrados com base no art. 20, § 4, do CPC/1973, vigente quando da prolação da sentença, ao passo que o Tema em questão discute a aplicação das regras do CPC/2015. Sendo assim, não há que se exercer juízo de retratação; 



    3. Registre-se por oportuno que, ademais, a despeito do zelo dos causídicos que atuaram na demanda, a lide em questão - embargos a execução de título judicial que assegurara aos substituídos em ação coletiva movida por associação de município o direito de perceber diferenças a título de FUNDEF - não demanda trabalho excessivo que justifique o arbitramento de verba honorária sobre o valor atribuído à causa (R$ 5.927.952,15) ; 



    4. Em verdade, trata-se de causa repetitiva, manejada por praticamente todos os municípios do Nordeste, de modo que deve ser mantido o acórdão originário que fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973; 



    5. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No acórdão do TRF5 assim se dirimiu a controvérsia dos autos:



    “A execução individual de título judicial oriundo de ação ordinária coletiva movida por associação, somente pode ser deflagrada por aquele que, constando da relação acostada à inicial, tenha expressamente concedido autorização para o processo de conhecimento, dado que estes são os requisitos para que um associado seja considerado substituído em ação coletiva movida por Associação (STF - RE 573232 - submetido à sistemática da repercussão geral). 



    No caso, a despeito de ter o Município constado da relação de pretensos substituídos (fls. 202v/203), sua autorização expressa, ainda que considerada como tal sua adesão ao contrato de honorários de advogado, somente fora realizada após a prolação da sentença (fls.685/686), de modo que ele não pode ser considerado beneficiário do título executivo. 



    De fato, a inclusão de novos substituídos não pode ser realizada depois de proferida sentença, eis que na discussão da causa (e até na discussão da sentença), cumpre ao Julgador examinar as questões relativas aos substituídos, sendo, portanto, imprescindível que tenha conhecimento de quem eles são. Demais disso, seria absolutamente injusto permitir que o associado aderisse à ação após seu julgamento, quando já conhecedor do eu resultado. 



    Não se cuida de ilegitimidade da AMUPE para o manejo da ação, questão resolvida na cognição, ou de impossibilidade de litisconsórcio ulterior, dado que o titulo é oriundo ação coletiva proposta unicamente pela Associação, sendo descabido falar em litisconsórcio Trata-se de saber quem a AMUPE estava representando, ou seja, quem pode se beneficiar do decidido no título executivo. A questão refere-se, portanto, aos limites subjetivos da coisa julgada.” (e-doc. 10). 



    6. Nesse sentido, a Turma prolatora do acórdão não violou a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de autorização específica (Tema RG nº 82) e prévia, até a data da propositura da ação coletiva (Tema RG nº 499), uma vez que chancelou a ausência desta autorização, somente havida com a prolação da sentença. 



    7. Nesse aspecto, para dissentir do aresto vergastado, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que, porém, encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula deste Excelso Pretório.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário , nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator